Tribunal: CARF
Processo: 10830.005378/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
LANÇAMENTO. NULIDADE.
É nulo, por vício formal, o lançamento verificado a partir de créditos bancários de origem não comprovada, cuja fundamentação não faça referência à presunção legal de omissão de rendimentos instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1992.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005378/2006-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.682 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
SU CHANG CHAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2002
LANÇAMENTO. NULIDADE.
É nulo, por vício formal, o lançamento verificado a partir de créditos bancários
de origem não comprovada, cuja fundamentação não faça referência à
presunção legal de omissão de rendimentos instituída pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1992.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em anular o auto de
infração por vício formal. Vencidos os Conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Letícia
Lacerda de Castro e Thiago Duca Amoni que votaram por anular o auto de infração por vício
material.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 17-28.494 – 10a
Turma da DRJ/SP011 (e-fls. 136 e ss), verbis:
A ação fiscal foi iniciada com a emissão do Termo de Início da Ação Fiscal em
7/08/2006, (às fls. 18 / 19), encaminhado ao contribuinte por via postal, com ciência em
Aviso de Recebimento - AR expedido pela ECT. em 23/08/2006. às tis. 20.
O procedimento fiscal e as infrações foram relatados pela autoridade lançadora no
Termo de Verificação Fiscal (às fls. 03 / 10) e na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fls.11/13), como segue, em síntese, sem prejuízo da leitura integral dos mesmos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005378/2006-84
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005378/2006-84

A ação fiscal, que resultou na emissão do presente Auto de Infração, teve início com a
demanda requisitória da Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná, resultante da
conclusão dos Processos n° 2003.70000303334 e n° 2004.7000008267-0, referentes ao
inquérito 207/98. O seu objetivo foi a análise das informações obtidas pela Justiça
Federal junto às autoridades do Governo dos Estados Unidos da América, as quais
foram transferida para a Receita Federal do Brasil, conforme breve histórico a seguir e
relatado pela fiscalização às fls. 03/06 dos autos.

1. Caso MERCHANTS BANK

1.1 Em 16/12/2003 a Suprema corte dos Estados Unidos da América liberou à CPMI
do BANESTADO e ao Ministério da Justiça o acesso a provas e documenteis havidos
em investigações e procedimentos relativos ao processo conhecido como
"INTERNATIONAL MONEY LAUNDERINU BY JOHN DOE".
1.2. Em 27/04/2004, o juízo da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba, em decisão
proferida no Processo n° 2003.7000030333-4 (cópia às fls 79/82), decretou a quebra do
sigilo bancário sobre as contas do MKRCHANTS BANK de Nova Iorque, relacionadas
no Ofc 837 04-PF/FT/SR/DPF/PR, emitido pelo Departamento de Polícia Federal, e
autorizou Ministério Público Federal a utilizar documentos e mídias eletrônicas
recebidas da CPM BAN ESTADO, relativos às referidas contas.
1.3. No item 22 da mesma decisão, o juízo autorizou o compartilhamento de todos esses
dados com a Receita Federal do Brasil, BACEN e COAF, para instruírem atividades
específicas desses órgãos (às fls. 81).

2. Caso MTB — CBC — HUDSON BANK

2.1. Em 29/04/2004, o juízo da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba, em decisão
proferida no Processo n° 2004.700000820-0 (cópia às fls. 86 / 90), decretou a quebra de
sigilo bancário sobre as contas do MTB CBC HUDSON BANK, e autorizou o
Ministério Público Federal a utilizar documentos e mídias eletrônicas recebidas da
CPMI do BANESTADO relativos às referidas contas.
2.2. No item 26 da mesma decisão, o juízo autorizou o compartilhamento de todos esses
dados com a Receita Federal do Brasil, BACEN e COAF. para instruir atividades
especificas desses órgãos (As fls. 89).
23. Na data de 24/11/2004, Laura Billings - "Assistant District Attorney o Country, of
NewYork', autorizou representantes do Congresso Nacional e da Policia Federal a
obterem o documentos e mídias eletrônicas do MTB CBC HUDSON BANK. (As fls.
9/92).

3. Do Procedimento Fiscal

O Auditor Fiscal autuante relata (às fls 04/10), em síntese. que:
3.1. Da análise das informações repassadas pela Justiça Federal, constatou-se que
no ano-calendário de 2001 o fiscalizado constou como beneficiário transações
financeiras no exterior, realizadas por meio das instituições bancárias
MERCHANTS BAN e MTB — CBC — HUDSON BANK, nas datas. instituições
bancárias e valores discriminados em demonstrativo inserido no Termo de
Verificação Fiscal.
3.2. Em 23/08/2006, o contribuinte tomou ciência do Termo de Inicio de ação fiscal,
pelo qual foi intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea a
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005378/2006-84

origem dos recursos que possibilitaram a realização da movimentação financeira.
Efetuada no MERCHANTS BAN e no MTB — CBC — HUDSON BANK
HUDSON BANK.
3.3. Através de documento datado de 19/09/2006, o fiscalizado respondeu por escrito ao
termo de intimação, informando que:
a) Os valores referentes aos depósitos provêm das vendas de participações societárias
em duas empresas sediadas no Brasil, em 01/07/1998 e 01/02/2001;
b) Grande parte da quantia proveniente da venda das duas empresas foi enviada aos
EUA para pagamento de empréstimo feito pelo tio, que reside naquele país e as contas
bancárias foram abertas apenas para pagamento do empréstimo, sendo encerradas a
seguir;
c) Não dispõe de documentos para provar o alegado, restando apenas a prova
testemunhal das pessoas envolvidas nos negócios:
d) Anexou A resposta, cópia da Declaração de Ajuste Anual — IRPF, exercício 2002 /
ano-calendário 2001 e os contratos sociais das empresas cuja participação societária foi
objeto das vendas mencionadas acima.
3.4.O Auditor Fiscal informa, ainda, que na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2002, no Quadro Bens e Direitos, o
fiscalizado não declarou ser possuidor ou ter disponibilidade de moeda
estrangeira, em espécie ou em conta corrente.
4. Como o contribuinte no comprovou com documentação hábil a origem dos recursos
que auferiu no exterior, bem como omitiu as informações referentes ao recebimento de
recursos à Secretaria da Receita Federal, a fiscalização apurou a base de cálculo do
imposto devido sobre valores recebidos de fontes no exterior, e calculou o imposto
devido, conforme demonstrativos de conversão de moeda e de cálculo de imposto
devido, As fls. 07/08 e 14/16.
5 Pelos fatos apurados durante a ação fiscal, relatados no Termo de Verificação Fiscal,
constatou-se a omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no
exterior e a falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de Carné-Leão, conforme
segue:
(...)

D IMPUGNAÇÃO

A fiscalização foi finalizada com a emissão do Auto de Infração e de Termo de
Encerramento, lavrados em 18/10/2006 (às fls. 11/17 e 95, respectivamente), com
ciência do interessado, por meio de seu procurador, Dr. Milton Carmo de Assis Júnior,
devidamente qualificado as fls. 23 / 24 e 126, em 19/10/2006, conforme consta às fls. 11
e 95.
A impugnação, anexa às fls. 97/126, foi protocolada tempestivamente em 17/11/2006
conforme consta em despacho emitido por DRF / CPS / SECAT, em01/12/2006, às fls.
131.
O contribuinte requer seja inteiramente cancelada a exigência relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física e demais acréscimos moratórios e punitivos, formalizados por
meio do presente Auto de Infração, pelo que alega em síntese:
1 Preliminarmente, cumpre esclarecer que os valores exigidos no uto de Infração
em epigrafe estão prejudicados em razão da decadência do direito da União
Federal constituir o credito tributário por meio de lançamento de oficio.
2. Conforme preconizado pela Súmula 182 do extinto TFR, resta evidente que o
presente Auto de Infração não pode subsistir, em face do ilegítimo lançamento
fiscal pautado apenas em extratos e depósitos bancários.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005378/2006-84

3. O Auto de Infração está maculado de insanável vicio de nulidade, à medida que se
embasou apenas na existência dos extratos bancários do impugnante para constituir o
crédito tributário ora combatido, sem levar em conta a comprovação da origem dos
recursos outrora depositados pelo defendente em Conta bancária da qual era
beneficiário, restando cristalina a necessidade do seu integral cancelamento.
4. O Auto de Infração é nulo em razão da superposição de multas, um vez que
foram utilizadas critérios equivocados para constituir o débito tributário. A
fiscalização o valeu-se de procedimento ilegítimo para aplicar as multas de que
trata o artigo 44, incisos I e II, “a” da Le i n° 9.430/1996, com redação dada pela
Medida Provisória n°303/2006.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 30/06/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 28/07/2009 (e-fls. 172 e ss). Em suma, reitera a alegações aduzidas em sede de
impugnação ao lançamento.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
A defesa argui preliminar de nulidade do lançamento, por se fundar apenas em
extratos bancários, e por haver superposição de multas.
A infração de omissão de rendimentos de fontes no exterior foi apurada a partir de
créditos verificados em contas bancárias, situadas no exterior, em relação aos quais o sujeito
passivo foi intimado a comprovar a origem, deixando de fazê-lo satisfatoriamente, o que
caracteriza a presunção legal de omissão de rendimentos, ao teor do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Não obstante, o lançamento qualificou a infração como omissão de rendimentos
de fontes situadas no exterior, que requer a devida comprovação, pelo fisco, do fato dos
rendimentos, que não se presume, identificando, com clareza, quais seriam as fontes, e a natureza
dos créditos bancários.
Entendo ter havido nulidade do lançamento, por vício formal, face às violação do
disposto no inciso IV do art. 10o do Decreto no 70.235, de 1972, em vista da omissão dos
fundamentos legais pertinentes à situação de fato caracterizadora da infração de omissão de
rendimentos, qual seja, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Fica prejudicada a apreciação das demais teses defensivas, em vista do
acolhimento da preliminar de nulidade.
Conclusão
Com base no exposto, voto por acolher a preliminar; e dar provimento ao recurso
para anular o lançamento por vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005378/2006-84

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital